Tribunal: TJDFT
Processo: 0729345-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Petição Criminal Processo : 0729345-97.2020.8.07.0001 Requerente : RAIMUNDO ALBINO DE OLIVEIRA NETO Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador JESUINO RISSATO Vistos, etc. No despacho de ID 20651041, a Defesa foi intimada a juntar a decisão proferida nos autos da medida cautelar no 2019.01.1.009953-4, que determinou a apreensão dos valores, tendo em vista que não foi possível a consulta por meio dos sistemas informatizados deste TJDFT. Em resposta ao despacho retromencionado, o advogado peticionou, conforme ID 20848139. Todavia, não há nenhum conteúdo no arquivo de ID 20848140. Quanto à decisão de ID 20848142, proferida nos autos principais da ação penal 0715550-58.2019.8.07.0001, esta se refere à decretação da prisão preventiva dos réus e deferimento de pedidos de busca e apreensão domiciliar. Ou seja, tal decisão não se refere ao bloqueio de valores que a Defesa pretende ver liberados. Nesse passo, determino seja o requerente intimado, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, anexe cópia integral da medida cautelar que determinou o sequestro dos valores os quais pretende o levantamento. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator